Tribunal: TJMT
Processo: 0001623-30.2018.8.11.0053
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001623-30.2018.8.11.0053
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA DE ESCOLAS ESTADUAIS. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno para reformar decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que
julgou procedentes os pedidos para determinar que sejam realizadas reformas estruturais na parte elétrica e física de Escolas Estaduais, garantindo, também, a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como, impôs a elaboração de projetos de “
Segurança e Combate a Incêndio e Pânico
” com emissão de certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
i
) definir se o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas educacionais em caso de omissão estatal; e
ii
) verificar
se a imposição de medidas específicas afronta o princípio da separação dos poderes, conforme o Tema nº 698 do STF.

III. Razões de decidir

4. O Poder Judiciário pode intervir na implementação de políticas públicas quando houver omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, especialmente aqueles garantidos com prioridade constitucional, como a educação e a segurança de crianças e adolescentes.

5. A imposição de medidas pontuais pelo Judiciário, sem conceder à Administração margem para definir os meios adequados, contraria o Tema nº 698 do STF, que estabelece que decisões judiciais devem indicar as finalidades a serem alcançadas e permitir que o ente público apresente um plano de ação.

6. Para adequação a essa diretriz, é necessário que o Estado apresente, no prazo de 90 dias, um plano detalhado de reforma e acessibilidade para as escolas envolvidas, sob fiscalização do Ministério Público, assegurando a proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido parcialmente.

Tese de julgamento: “
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas educacionais é admissível diante da omissão estatal que comprometa direitos fundamentais, devendo, contudo, limitar-se à fixação de finalidades a serem alcançadas, cabendo à Administração a definição dos meios para sua implementação
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1470474 AgR/PB, relator Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 9.4.2024; STF, RE 1456661 AgR/AM, relator Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.9.2024; STF, RE 684612/RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que, em
Ação Civil Pública
proposta pelo
Ministério Público
, julgou procedentes os pedidos para determinar que sejam realizadas reformas estruturais na parte elétrica e física nas Escolas Estaduais Córrego do Ouro e Nagib Saad, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger, garantindo, também, a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como, impôs a elaboração de projetos de “
Segurança e Combate a Incêndio e Pânico
” com emissão de certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Assegura que não houve omissão no desenvolvimento de ações para viabilizar a reforma das unidades escolares, pois conforme apontado pela Secretaria de Estado de Educação, por meio de ofício, todas as escolas estaduais têm acesso, mediante solicitação, ao chamado Recurso Descentralizado, que disponibiliza um valor anual máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para pequenas manutenções e situações de urgência.

Assevera que, em 14 de março de 2023, a Escola Estadual Nagib Saad e a Escola Estadual Córrego do Ouro receberam, respectivamente, R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), oriundos do Recurso Descentralizado. Ademais, ainda serão destinados a essas instituições até R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), provenientes do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE).

Afiança que o Poder Judiciário, em vez de indicar a finalidade a ser alcançada e permitir que a Administração apresentasse um plano ou meio adequado para a resolução, impôs medidas pontuais, contrariando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698).

Afirma que deve ser observado o princípio da reserva do possível, em razão da vedação à realização de despesas e ao remanejamento de verbas públicas, sem prévia autorização legislativa.

Ao fim, requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado, para que seja provido e julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna que, ao invés da imposição de medidas específicas, sejam indicadas as finalidades a serem alcançadas, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698).

Contrarrazões do Ministério Público (Id. 269105767).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra sentença que, em
Ação Civil Pública
proposta pelo
Ministério Público
, julgou procedentes os pedidos para determinar que sejam realizadas reformas estruturais na parte elétrica e física nas Escolas Estaduais Córrego do Ouro e Nagib Saad, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger, garantindo, também, a acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, bem como, impôs a elaboração de projetos de “
Segurança e Combate a Incêndio e Pânico
” com emissão de certificado pelo Corpo de Bombeiros Militar.

Em decisão monocrática proferida na data de 9 de outubro de 2024, foi negado
provimento ao recurso
, uma vez que cabe ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas educacionais quando houver omissão estatal que viole direitos fundamentais (Id. 244994178).

Todavia, o Estado de Mato Grosso, ora agravante, discorda ao apontar que não houve omissão quanto à reforma das unidades escolares, pois, conforme informado pela Secretaria de Estado de Educação, todas as escolas estaduais podem solicitar o Recurso Descentralizado, que disponibiliza até R$ 100.000,00 (cem mil reais) anuais para manutenções e urgências. Ademais, em 14 de março de 2023, a Escola Estadual Nagib Saad e a Escola Estadual Córrego do Ouro receberam valores desse recurso, havendo, ainda, previsão de repasses adicionais por meio do Plano de Desenvolvimento da Escola (PDE). Ainda, mencionou que o Poder Judiciário, ao impor medidas específicas em vez de permitir que a Administração definisse a solução adequada, contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 698).

A
Ação Civil Pública
foi proposta pelo
Ministério Público
contra o
Estado de Mato Grosso
, com o objetivo de resguardar os direitos fundamentais de crianças e adolescentes atendidos nas Escolas Estaduais Córrego do Ouro e Nagib Saad, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger, diante da necessidade urgente de reforma. Conforme exposto na petição inicial:

[...] A presente Ação Civil Pública está embasada no Inquérito Civil nº 37/2016 (Simp nº 000502-081/2016) instaurada para acompanhar os problemas de estrutura física das Escolas Estaduais circunscritas na Comarca de Santo Antônio de Leverger.

O aludido procedimento foi instaurado após o recebimento de cópia do procedimento nº 000022-002/2015, do Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá-MT, a partir de notícia veiculada na mídia, indicando que, das 746 escolas da rede estadual de ensino, 78 apresentam problemas de estrutura física, dentre elas a Escola Estadual Córrego do Ouro e Escola Estadual Nagib Saad localizadas em Santo Antônio de Leverger-MT.

[...]

Ao ser oficiada sobre os fatos expostos inicialmente, a SEDUC encaminhou Cl nº 016/2015 SEDUC/SUEE (fls. 27/34), relatando que os problemas estruturais nas escolas são recorrentes, esclareceu também que já teriam sido destinadas verbas para reformas, especificando os problemas detectados, bem como o valor que teriam recebido para reparos emergenciais e solução imediata dos problemas mais críticos, inclusive as seguintes escolas localizadas no município de Santo Antônio de Leverger:

EE Córrego do Ouro – problemas de infiltração (goteiras) por parte da cobertura – R$ 14.499,81:

EE Nagib Saad – reparos gerais na cobertura e cozinha inadequada – R$ 14.499,66

Assim, foi expedido o oficio n. 124/2016 à Secretaria Estadual de Educação (fls. 08/09), requisitando informações se teriam sido solucionados os problemas na estrutura física das aludidas escolas.

Do mesmo modo, foi encaminhado ofícios aos Diretores das Escolas Estaduais (fls. 11/19, 37/38).

Em resposta, a Direção da E. E Nagib Saad informou, em agosto de 2016 (fls. 35/36), que o valor recebido seria para a realização de obras no telhado, todavia não foi suficiente para solucionar todo o problema. Assentou que a Escola foi construída em 1986 e nunca passou por uma reforma; que algumas das suas paredes foram feitas de placas de concreto com pó de arroz no meio, sendo que na época de chuvas há diversos vazamentos.

Ademais salientou que a cozinha é inadequada, sendo necessário uma nova cozinha. Mencionou que existe um projeto pronto na SEDUC tanto para reforma geral da Escola quanto para a construção de uma cozinha/refeitório, mas desde 2007 essa solicitação estaria sendo feita sem resultado.

Após reiteração à SEDUC, por meio do ofício n. 256/2016, foi encaminhado Relatório Técnico (fls. 51/57) com algumas das precariedades estruturais das Escolas Estaduais.

Posteriormente, foi intentado contato telefônico com a Sra. Adelina, gestora da E. E. Córrego do Ouro, situação na qual informou que os problemas estruturais permaneceriam (fls. 60).

Diante da situação, foi solicitado ao setor de perícias do Ministério Público a realização de vistoria
in loco
nas Escolas Estaduais e a consequente confecção de relatório técnico pormenorizado, a fim de averiguar a real situação estrutural das unidades escolares (fls. 61/67).

Assim, aportaram os Relatórios Técnicos n. 598/2018; nº 599/2018 e nº 600/2018 realizado pelo Centro de Apoio Operacional – CAOP – deste
parquet
, atestando a existência de diversas irregularidades estruturais graves, colocando em risco não só a integridade física dos alunos, professores e servidores, como a própria vida dos infantes.

As escolas que se encontram na situação precária e necessitam de reparos urgentes são: EE. Córrego do Ouro e E.E. Nagib Saad. [...]. (Id. 227737666 – fls. 1/4).

A prova das irregularidades está demonstrada no procedimento administrativo nº 00502-081/2016 promovido pelo Ministério Público, que contêm Relatórios Técnicos com imagens e descrição da situação precária das unidades escolares:

[...] Assunto:
Vistoria
in loco
nas Escolas Estaduais de Santo Antônio do Leverger – Córrego do Ouro

Relatório Técnico nº 598/2018

[...]

2. Vistoria

A Escola Estadual localizada na comunidade Córrego do Ouro está em péssimo estado de conservação e apresenta diversas patologias, sendo necessária a realização de reforma com urgência. Os problemas constatados são descritos abaixo:

2.1.
Há material e entulho depositado pelo terreno
. Essa situação permite que animais e vetores escondam-se e proliferem-se em demasiado. Além disso, o depósito de material de maneira inadequada pode ocasionar acidentes.

2.2.
A escola possui problemas graves na cobertura de telha cerâmica, causando infiltrações e apodrecimento do madeiramento do telhado e do forro de madeira
. O madeiramento está comprometido e apresenta avançado estado de deterioração, podendo vir a ruína caso não seja realizada reforma e troca das peças danificadas com urgência.

2.3.
Além das infiltrações causadas pela cobertura, há umidade nas paredes advindas do solo, indicando que a impermeabilização não está eficaz
. Tais infiltrações causam excesso de lodo nas paredes, danificando a pintura e deixando a escola com mau aspecto. Ainda,
a umidade presente nas salas de aula, causa problemas de saúde nos usuários do local
.

2.4.
A pintura geral da escola está em péssimo estado
. Foram realizadas intervenções e correções na alvenaria, porém a pintura não foi adequada, situação que contribui para o mau aspecto geral da unidade.

2.5.
Existem trincas de dilatação e trincas causadas por infiltração e recalque
, estas devem ser tratadas e observadas. A evolução a longo prazo dessas patologias pode danificar toda a estrutura.

2.6.
O piso está em péssimo estado de conservação, tanto no interior quanto no exterior da escola
. Na calçada e no corredor o piso cedeu por recalque, sendo que a evolução pode comprometer a estrutura. No interior, há locais com piso quebrado que pode ocasionar acidentes. O piso, mesmo nos locais onde não está quebrado, está demasiadamente desgastado e apresenta péssimo aspecto, necessitando de reforma urgente.

2.7.
A rede sanitária da escola está exposta no exterior do edifício, causando ressecamento da tubulação, além de causar acidentes e contaminação em caso de vazamentos
. A cobertura da fossa está desgastada, com lodo e sujidade excessiva, indícios de vedação ineficaz e ressaltos sem proteção de acesso dos alunos.

2.8.
A caixa de água e a tubulação de abastecimento foram executadas em desacordo com as boas práticas da engenharia
. A tubulação fica exposta, sem apoio. O abastecimento das caixas é feito através de mangueiras comuns. Todo o conjunto aparenta não ter sido planejado ou projetado, tendo sido feito por profissional não habilitado. As instalações hidrossanitárias da escola apresentam vazamentos e necessitam de manutenção periódica.

2.9.
A casa de gás está danificada e com péssimo acabamento, tendo sido executada apenas até o reboco
, o que contribui para o péssimo aspecto geral que a escola apresenta atualmente e a durabilidade do serviço executado. Também aparenta ter sido executada sem projeto adequado e/ou profissional qualificado.

2.10.
A cozinha existente é insuficiente para as necessidades da escola e não possui locais adequados para lavagem e armazenamento dos alimentos, das louças e retirada do lixo
. Também não existe refeitório.

2.11. A escola não possui acessibilidade. Os banheiros não são adequados e as rampas são irregulares, quanto a NBR 9050.

2.12. Não há vias e calçadas demarcadas no entorno. O terreno apresenta grandes erosões.

2.13.
Foi relatado, durante a perícia, que há frequente queima de equipamentos elétricos e quedas de energia, situação que confirma as irregularidades elétricas constatadas
. A fiação é antiga e com as emendas deterioradas em toda a escola, podendo sofrer curtos e causar acidentes graves. O quadro elétrico não possui identificação interna e externa; alguns quadros não possuem proteção no barramento; não possui DR (Dispositivo Residual) e DPS (Dispositivo de proteção contra surtos).

2.14. A iluminação das salas de aula estão fora da norma NBR 8995-1 – Iluminância de ambientes de trabalho, segundo a norma nas salas de aula a média é de 300 lux e foi aferido na sala de aula 50 lux. O motivo dessa má iluminação é que existem muitas lâmpadas queimadas, luminárias sem lâmpadas, uma má distribuição de ponto de iluminação e o tipo de luminária.

2.15. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas da escola não é adequado. Por ser área de prestação de serviços públicos e ainda estar em área rural, onde o índice de descargas atmosféricas é elevado, é necessário que seja feita a revisão e reestruturação do sistema.

2.16.
Verificou-se que a escola não possui alvará do CBMMT – Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso. Os dispositivos contra incêndio que existem na escola são os extintores e estão vencidos, estando em desacordo com o previsto em lei nº 8.399, de 22 de dezembro de 2015 (Lei de Segurança Contra Incêndio e Pânico de Mato Grosso) e Decreto Estadual nº 857 de 29 de agosto de 1984
. [...]. (Id. 227737666 – fls. 103/113). [grifo nosso]

[...] Assunto:
Vistoria
in loco
nas Escolas Estaduais de Santo Antônio do Leverger – Nagib Saad

Relatório Técnico nº 600/2018

[...]

2. Vistoria

A escola possui diversos blocos, sendo eles datados de épocas diferentes, alguns muito antigos, que necessitam reforma urgente, outro, com reforma superficial recente. A quadra poliesportiva é nova, porém ainda não foi entregue pela empresa executora da obra, estando sem utilização. Para todos os casos, são necessárias intervenções a fim de garantir o bom funcionamento da escola e o melhor aproveitamento dos alunos.

2.1.
O forro, tanto de madeira quanto de PVC, está em mau estado de conservação. Não está completamente vedado, havendo buracos, onde há acesso de bichos e pragas
. Necessita reforma com urgência.

2.2. Há problemas na cobertura da escola, que ficam visíveis devido às diversas marcas de infiltração, que demonstram um grande volume de água escorrendo pelas paredes.

2.3. As telhas cerâmicas estão visivelmente danificadas e necessitam reforma com urgência.

2.4. A cobertura de telha de fibrocimento possui diversos pontos quebrados, com remendos, mal colocados, evidenciando uma tentativa de reparo com imperícia. É necessário que o reparo da cobertura seja feito como um todo, retirando as telhas que apresentam problemas e repondo-as de maneira adequada e por profissional qualificado.

2.5. A pintura geral da escola está em mau estado. As salas estão sujas; há pontos descascados; há marcas de chuva e manchas de umidade nas paredes; há locais onde houve reparos cuja pintura não foi adequada. Toda essa situação causa um mau aspecto na escola, tornando-a inadequada para o recebimento de alunos.

2.6. O Castelo d’água apresenta manchas de infiltrações e deve passar por reforma para garantir sua eficiência e estanqueidade.

2.7.
A cozinha existente não é adequada para as necessidades da escola; não possui forro, permitindo que bichos e pragas entrem; possui a fiação toda exposta; não possui local adequado para armazenamento dos utensílios e alimentos; não possui locais adequados para a lavagem de materiais e alimentos, separadamente; não há gás encanado, situação que causa riscos; também não existe refeitório adequado na escola
.

2.8. Azulejos não vão até o teto e estão soltos, em péssimo estado.

2.9. Há trincas e juntas de dilatação abertas causando mau aspecto ao conjunto.

2.10. A escola possui deficiência de áreas especificas, como área de serviço. Há uma área de serviço improvisada e inadequada, construída na parte externa, e foi averiguado que a máquina de lavar é utilizada dentro da cozinha, devido à ausência de espaço adequado. Sugere-se que seja elaborado projeto de adequação que contemple as reais necessidades de espaço da escola, para que não sejam necessárias improvisações inadequadas.

2.11. As instalações hidrossanitárias necessitam de reforma periódica, apesar de não apresentarem problemas graves, a falta de prevenção pode diminuir a vida útil das instalações.

2.12.
A escola não possui acessibilidade: os balcões não são acessíveis; as portas possuem largura inferior a 80 centímetros; o banheiro “acessível” na verdade não o é, uma vez que não há espaço em seu interior nem mesmo para abertura da porta. Além disso, o sanitário não é individualizado, não possui espaços necessários para o giro da cadeira de rodas, nem lavatório adaptado
.

2.13. A fiação é antiga e com as emendas deterioradas em toda a escola, podendo sofrer curtos e causar acidentes graves. O quadro elétrico não possui identificação interna e externa; alguns quadros não possuem proteção no barramento; não possui DR (Dispositivo Residual) e DPS (Dispositivo de proteção contra surtos).

2.14. O sistema de proteção contra descargas atmosféricas da escola não é adequado, pois a área de cobertura não abrange toda a escola. Por ser área de prestação de serviços públicos e ainda estar em área rural, onde o índice de descargas atmosféricas é elevado, é necessário que seja feita a revisão e reestruturação do sistema.

2.15. Atualmente a escola não possui área adequada para a prática de esportes, no entanto, há uma obra de quadra poliesportiva inacabada/não entregue aos fundos do terreno. Segundo o diretor da escola, faltam apenas 5% dos serviços para a entrega da obra. Será necessário que seja feita a instalação de tela em toda a área da quadra para proteger dos pombos que se instalam na cobertura e impossibilitam a utilização do espaço. Na região já existiram casos de doenças graves causadas por fezes de pombos, conforme informações prestadas. [...]. (Id. 227737666 – fls. 116/130). [grifo nosso]

Portanto, é evidente a necessidade de adoção das medidas propostas pelo Ministério Público, que visam assegurar aos alunos das Escolas Estaduais Córrego do Ouro e Nagib Saad, localizadas no Município de Santo Antônio do Leverger, o direito à acessibilidade, salubridade e funcionalidade.

Ademais, não se pode ignorar que o direito à educação e à integridade física de crianças e adolescentes é assegurado com absoluta prioridade pela Constituição Federal, conforme dispõe o
caput
do artigo 227: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”.

Outrossim, é incontestável que o Poder Judiciário pode atuar com cautela em questões sensíveis ao sistema constitucional, como educação, saúde, segurança e infraestrutura, desde que haja circunstância extraordinária que justifique sua ingerência nas políticas públicas, especialmente em casos de descumprimento de norma legal, cuja observância não se mostra opcional para a Administração.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À EDUCAÇÃO
. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
REFORMA EM ESCOLA PÚBLICA
. ESTRUTURA PREDIAL COM FALHAS. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E À VIDA DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. Precedentes.

1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. [...]. (STF, ARE 1470474 AgR/PB, relator Ministro Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 9.4.2024). [grifo nosso]

Além disso, não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que se trata de previsão legal destinada a garantir a plena observância de um direito fundamental, especialmente aquele diretamente relacionado à educação e à saúde.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBINAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes
. [...]. (STF, RE 1456661 AgR/AM, relator Ministro Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 30.9.2024). [grifo nosso]

Apesar da disponibilização do Recurso Descentralizado e da destinação de valores às escolas mencionadas, repassados em março de 2023, conforme apontado pela Secretaria de Estado de Educação, é imperioso destacar que a presente ação foi ajuizada em 19 de setembro de 2018, sendo as providências necessárias para viabilizar as reformas adotadas apenas posteriormente. Esse fato evidencia que a iniciativa judicial foi imprescindível para a concretização das medidas, pois somente após sua propositura houve a efetiva destinação de recursos e a adoção de ações voltadas à manutenção das unidades escolares.

Desse modo, diante da evidente omissão da Administração, inexiste óbice para que se determine ao Estado a adoção das providências necessárias à garantia do direito à educação e à integridade física, desde que comprovado o risco de lesão a bem fundamental.

Por outro lado, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese ao delimitar a atuação do Poder Judiciário em políticas públicas, especialmente quanto à garantia de direitos fundamentais:

1.
A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes
.

2.
A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado
.

3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). (STF, RE 684612/RJ, relator Ministro Ricardo Lewandowski, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023). [grifo nosso]

Constata-se, portanto, que a sentença proferida observou parcialmente a referida tese, particularmente no que tange ao item 1, que admite a intervenção judicial quando há omissão ou grave deficiência na prestação de serviço essencial, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

Todavia, desconsiderou o item 2, ao impor medidas específicas e diretas ao ente público, sem lhe conceder margem de discricionariedade para definir um plano ou os meios adequados à implementação das melhorias. O correto seria exigir a apresentação de um planejamento ou dos recursos necessários para alcançar as seguintes finalidades:
i
) garantia de infraestrutura segura e apropriada ao ambiente educacional de crianças e adolescentes;
ii
) adequação das instalações físicas das escolas;
iii
) promoção da acessibilidade plena para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; e
iv
) criação e execução de um Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para, em observância ao item 2 do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 684612/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 698), determinar que o agravante apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, um plano de ação detalhado, a ser submetido à fiscalização do Ministério Público, visando à proteção dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes atendidos nas Escolas Estaduais Córrego do Ouro e Nagib Saad, que deverá comtemplar as seguintes medidas:
i
) garantia de infraestrutura segura e adequada ao ambiente educacional;
ii
) adequação das instalações físicas das escolas;
iii
) promoção da acessibilidade plena para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; e
iv
) criação e execução de um Plano de Segurança Contra Incêndio e Pânico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025